Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
3. Agravo de instrumento desprovido.